Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTO. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. TEMA 1085. CONTRATOS POSTERIORES. NÃO CONSIDERADOS. CHEQUE ESPECIAL. ATIVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. REVELIA. PROVA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuo podem ser descontados em conta corrente ou de conta–salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento).

1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)

2. Não há abusividade no desconto realizado em folha se a parcela do empréstimo, já considerados os descontos relativos a empréstimos anteriores, perfaz menos de 30% (trinta) por cento dos rendimentos do mutuário.

2.1. Demais descontos presentes no contracheque não podem ser considerados para avaliar a alegada abusividade se decorrem de empréstimos realizados posteriormente, com instituições financeiras que sequer são parte no feito.

3. Ausente qualquer abusividade na ativação do "cheque especial" quando os descontos não decorrem de descontos realizados de forma unilateral pela instituição financeira, mas de transferência realizada pelo próprio cliente para outra conta de sua titularidade e de pagamentos a terceiros.

4. A revelia não implica obrigatoriamente o reconhecimento da procedência do pedido inicial e se as alegações estão em contradição com a prova constante dos autos não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações da parte, conforme previsto no art. 345, IV, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.